Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-21.2017.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000068-21.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIO CASARIN - CPF: 663.107.501-78 (APELANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, sendo apresentado em juízo pelas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é o Apelante, a constituição de título executivo mostra-se legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por FABIO CASARIN, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação Monitória nº 0000068-21.2017.8.11.0050 - Código 86850 movida por BANCO DO BRASIL S/A., reconheceu o não pagamento e ou qualquer outra ilegalidade na cobrança em comento, nos termos do art. 701, §2º, CPC, julgou improcedentes os embargos e procedente o pedido monitório e, via de consequência, constituiu-se, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo o valor da dívida ser corrigido pelo índice do INPC, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença.

Sustenta o apelante que: ‘ambos os extratos anexados aos autos, se limitam a ser apenas um demonstrativo do suposto empréstimo, não mostra de forma efetiva o depósito do valor cobrado, não possui assinatura do Apelante, sendo menos eficaz que até o contrato apresentado. Ademais, conforme se extrai do extrato bancário ao id. 64747759, não é localizado o valor total financiado como consta dos respectivos comprovante de empréstimo/financiamento, sendo observado apenas o valor de R$ 49.000,00 descrito como “795- Crédito automático CDC”, não constando os demais valores do suposto empréstimo.’.

Argumenta que: poderia a instituição, ainda, ter feito prova da disponibilização da quantia ao demandado, seja por meio de extrato da conta corrente, seja por meio de comprovante de saque ou qualquer outro meio/documento que provasse a utilização da quantia pelo apelante, o que não fez.

Acrescenta ser imprescindível a presença dos extratos bancários para fins de comprovação da movimentação da conta corrente do devedor e que tenha sacado, de fato, a quantia ora cobrada. Assim, o documento que embasa a presente demanda – contrato de adesão a produtos e serviços, sem os extratos de conta de toda a contratualidade – não têm o condão de aparelhá-la, uma vez que não demonstram o crédito erigido.

Alega também que, diante da ausência dos extratos de todo o período da contratação, bem como de planilhas que demonstrem a evolução do débito, e das divergências apontadas nos documentos, torna-se inviável o exame nítido e preciso do apontado saldo devedor.

Por fim, afirma que o apelado não se desincumbiu do ônus da prova, sendo que os documentos elencados na exordial não são suficientes para início de provas, visto que totalmente incoerentes, não sendo ainda, demonstrada e indicada a origem da dívida discutida, logo, não há que se falar em cobrança da dívida ora requerida.

Requer seja recebido o presente recurso, a fim de auxiliar no convencimento, quanto à necessidade de inteira reforma na r. decisão do juízo a quo pelas razões acima demonstradas, condenando-se o Autor, ora Recorrido, pelo princípio da sucumbência; que o presente Recurso de Apelação seja recebido em duplo efeito; Requer por fim seja o Apelado condenado em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões. (id. 200371751)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por FABIO CASARIN, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação Monitória nº 0000068-21.2017.8.11.0050 - Código 86850 movida por BANCO DO BRASIL S/A., reconheceu o não pagamento e ou qualquer outra ilegalidade na cobrança em comento, nos termos do art. 701, §2º, CPC, julgou improcedentes os embargos e procedente o pedido monitório e, via de consequência, constituiu-se, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo o valor da dívida ser corrigido pelo índice do INPC, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo do recurso (id. 200371748); desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Previamente, trago a colação trecho da r. sentença para apreciação, na qual ratifico-a:

“(...)DECIDO.

Dispõe o Código de Processo Civil que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor (artigo 373, I e II do CPC).

No presente caso, o autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado no comprovante de empréstimo/financiamento de ID 64747760.

Em sede de ação monitória, o autor se desincumbe de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova escrita”, o que, conforme já afirmado, ocorreu mediante a apresentação do referido comprovante.

Assim, o ônus probatório recai sobre o réu, incumbindo a este, nos termos do artigo 373, II do CPC, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento apresentado pela autora.

Compulsando o teor dos embargos, verifico que o requerido não logrou êxito em comprovar, por qualquer forma, seja pelo pagamento ou ilegalidade da cobrança, de modo que tenho que a dívida é legítima.

No entanto, não assiste razão o requerido quanto a alegação da ausência de prova hábil, pois ao requerente apresentou o referido documento em ID 64747760, constando como valor total de empréstimo R$ 95.425,00.

Diante do exposto, não havendo pagamento e ou qualquer outra ilegalidade na cobrança em comento, nos termos do art. 701, §2º, CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos e PROCEDENTE o pedido monitório e, via de consequência, constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo o valor da dívida ser corrigido pelo índice do INPC, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença. (...)”. (id. 200371744)

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Nota-se que o Banco, ora Apelado, aviou petitório esclarecendo que foi concedido diretamente na conta corrente do autor a liberação e utilização do crédito, e que essa movimentação financeira está expressamente demonstrada nos extratos colacionados aos autos, conforme planilha acostada ao (id. 200371730, 200371731 e 200371732).

O Apelante se insurge sobre existência do débito, ao argumento de que o banco não comprovou a origem da dívida, diante da ausência de contrato, mostrando-se ilegal a constituição do título.

Malgrado os argumentos apresentados pelo Apelante, evidencia-se dos autos que, os extratos bancários
demonstram a renegociação e utilização do valor do empréstimo, bem como a progressão de dívida na conta bancária do Apelado, que comprovam a existência do débito.

Desse modo, considerando a ausência do título executivo (contrato de empréstimo) é que a ação fora proposta como monitória, a qual tem por escopo a busca pelo pagamento de quantia com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, e será reconhecida ou não a validade da dívida, por meio das provas colacionadas aos autos.

Na hipótese, resta demonstrada a existência da dívida, considerando que o Apelado possuía relação contratual com a instituição bancária, a qual restou comprovada pelos extratos bancários realizados via autoatendimento, e evolução/amortização do débito, os quais demonstram a contratação de serviços entre as partes, uma vez que, consta na movimentação financeira a concessão do empréstimo cuja origem de emissão está na titularidade do banco.

A propósito:

AÇÃO MONITÓRIA – DÉBITO ADVINDO DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – EMBARGOS ACOLHIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÓPIA DO EXTRATO – DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR O FEITO – SÚMULA 247/STJ – EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALECIMENTO DO TITULAR DA CONTA – MOVIMENTAÇÃO MANTIDA PELO PROCURADOR – DUPLICIDADE DE AÇÕES – INEXISTÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da Súmula 247 do STJ. Outrossim, na hipótese dos autos, os extratos de utilização do cartão de crédito também demonstram, sem sombra de dúvida, a utilização do serviço, seja pelo de cujus ou por seu procurador. No caso, existindo débitos gerados pelo procurador do de cujus na conta corrente, esta não pode ser encerrada pela instituição financeira, cabendo ao espólio arcar com o ônus. Havendo demandas com partes, objeto e causa de pedir completamente distintos, não há que se falar em duplicidade de ações. (TJMT, Ap 2084/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 25/04/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTRATOS BANCÁRIOS COLACIONADOS NOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE AFERIR A EXISTÊNCIA E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DA TAXA DE JUROS – LIMITADA À TAXA MÉDIA DO MERCADO FINANCEIRO DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE PROVA DE PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Se a existência e a evolução do débito é suficientemente explicada nos extratos bancários anexados à inicial da monitória, de modo a atender a Súmula 247 do STJ, esta deve ser julgada procedente. Inexistindo pactuação da taxa de juros a ser aplicada, deve ser observada a taxa média do mercado financeiro, divulgada pelo BACEN. Não havendo comprovação da pactuação da capitalização de juros, se mostra impossível a sua incidência. (TJMT, Ap 164897/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 20/04/2016).

Outrossim, a alegação de ação deveria ser extinta sem julgamento de mérito, porque o Apelado não teria cumprido determinação judicial para apresentação do contrato de empréstimo, tal desiderato não merece prosperar, uma vez que, como já mencionado o feito foi proposto como ação monitória justamente pela ausência desse título.

Por fim, quanto ao pedido de inversão da sucumbência, não havendo reparos a ser realizado no decisum hostilizado, a condenação às verbas sucumbenciais deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024